Tribunal: TCU
Processo: 019.253/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas a realização de auditoria sobre os valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e a priorização da apreciação de processo de representação sobre possíveis irregularidades de segregação, tanto por fontes quanto por metas, dos recursos geridos pelo instituto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria sobre os valores repassados pela União para o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) e a priorização da apreciação do TC Processo 029.943/2022-1 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 232, inciso III, do RITCU e considerá-la parcialmente atendida; 9.2. autorizar a realização de auditoria de conformidade no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF), para verificar a regularidade da aplicação dos recursos públicos; 9.3. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados que: 9.3.1. o acompanhamento da gestão do IGESDF é realizado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que é, nos termos do art. 2o da Lei Distrital 5.899/2017, o órgão primário para efetuar o controle externo dos recursos públicos geridos no âmbito do Contrato de Gestão 1/2018-SES/DF, celebrado entre o referido Instituto e a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), cujos resultados de seus trabalhos podem ser consultados no sítio eletrônico daquele tribunal; e 9.3.2. tão logo seja apreciado o mérito do TC Processo 029.943/2022-1 , ser-lhe-á enviada cópia da decisão adotada; 9.4. determinar à AudSaúde que delimite o escopo da auditoria determinada no subitem 9.2 supra e submeta a este relator a proposta de fiscalização, promovendo junções, se for o caso, junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) para possível execução conjunta; 9.5. encaminhar à solicitante cópia dos documentos insertos às peças 29 e 32 do TC Processo 020.900/2022-8 ; 9.6. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela Resolução ao processo TC Processo 029.943/2022-1 , juntando-lhe cópia do presente acórdão; 9.7. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito do TC Processo 029.943/2022-1 e da auditoria determinada no subitem 9.2 supra, cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta solicitação; e 9.8. restituir o presente processo à AudSaúde para as providências administrativas a seu cargo, até o atendimento integral desta solicitação.